Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723859-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0015187-20.2016.8.07.0001, movido em face de LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA – ME E OUTRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 128879313). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 37425746. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator